Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1022394-30.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
RECONHECIMENTO/DISSOLUÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), LUCIANA MOTA NERY - CPF: 952.472.381-68 (AGRAVANTE), LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.248.861-34 (AGRAVADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
De
s. R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL CONSTITUIDA ENTRE OS EX-CONJUGES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E DE URGÊNCIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INDEFERIDAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DOS PEDIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para quebra do sigilo bancário e fiscal e decretação de indisponibilidade de 50% dos bens e ativos financeiros do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de autorizar a quebra do sigilo fiscal e bancário e a indisponibilidade de bens do agravado, pelo risco à futura partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência requer demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

O intervalo entre a separação de fato e o ajuizamento da ação afasta a alegação de urgência, sobretudo pela ausência de provas que indiquem risco atual e concreto à efetividade da partilha.

Inexistem provas concretas e atuais de tentativa de ocultação ou dilapidação de bens pelo agravado.

A quebra de sigilo e a indisponibilidade patrimonial são medidas excepcionais, que exigem justificativa robusta, ausente no caso.

O histórico bancário e fiscal poderá ser novamente requerido em momento oportuno da instrução, respeitado o contraditório.

Parte dos bens indicados encontra-se em nome da sociedade empresária comum, sujeita a regras próprias de alienação e apuração de haveres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência para quebra de sigilo e indisponibilidade de bens exige indícios concretos e atuais de risco à partilha, não sendo suficiente a alegação genérica de ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, X, XII e XXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1018220-46.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA MOTA NERY
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, na
Ação de
reconhecimento e dissolução de união estável c/c divórcio n. 1016620-71.2025.8.11.0015, ajuizada contra
LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES
.

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que tinha por objeto a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravado, bem como a decretação de indisponibilidade de 50% dos ativos financeiros e patrimoniais em seu nome (id. 298199882).

A agravante sustenta que, após a separação de fato em abril de 2024, o agravado passou a adotar condutas que indicam ocultação patrimonial e tentativa de blindagem de bens, com a criação de nova empresa com a atual companheira, manter contas e ativos no exterior, bem como pela incompatibilidade entre seu padrão de vida e os rendimentos declarados, colocando em risco a efetividade da futura partilha de bens. Argumenta que a tutela de urgência pleiteada é necessária para resguardar sua meação e garantir o resultado útil do processo, especialmente diante da ausência de bens em nome do agravado. Requer o deferimento do pedido liminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 298199863).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 298288875).

O agravado LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES sustenta que as alegações são baseadas em suposições e ilações subjetivas e que a ausência de bens em nome próprio não configura, por si só, ocultação ou fraude, e que medidas como as pleiteadas afrontam garantias constitucionais, como o direito ao sigilo e à propriedade. Requer o desprovimento do recurso (id. 305074380).

A Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse público para sua intervenção (id. 305543497).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KARINA PERES DUARTE CARASSA, OAB/MT 28254-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que, ao receber a inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante.

A medida cautelar indeferida consistia em dois pleitos: a) quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado, abrangendo os últimos 15 anos; e b) indisponibilidade de 50% dos ativos financeiros e patrimoniais eventualmente em nome do agravado.

Extrai-se dos autos que as partes iniciaram relacionamento afetivo em novembro de 2009, passando a conviver em união estável a partir da gestação da primeira filha, I.M.N., nascida em 02/2/2010, tendo nascido a segunda filha J.M.N., em 17/12/2011.

Consta que em março de 2014, as partes constituíram sociedade empresária e a união estável foi convertida em casamento em 26/9/2018, em regime da comunhão parcial de bens. O casal separou-se de fato em abril de 2024, tendo a ação sido ajuizada em 3/6/2025, com o objetivo de dissolver a união estável e o vínculo conjugal entre as partes, com consequente partilha de bens e apuração de haveres em sociedade empresarial.

A tutela de urgência de natureza antecipada ou cautelar encontra previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual condiciona seu deferimento à presença simultânea dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os pressupostos legais.

Ocorre que, no caso, tais requisitos não se encontram preenchidos.

Primeiro, porque não se verifica situação de urgência apta a justificar a concessão de medidas de natureza tão gravosa, como a quebra de sigilo fiscal e bancário e a indisponibilidade de patrimônio. O transcurso superior a um ano entre a separação de fato e a propositura da ação fragiliza, por si só, a alegação de urgência, especialmente quando não evidenciada qualquer movimentação concreta do agravado de risco efetivo de dilapidação patrimonial no curso do processo.

Além disso, o histórico financeiro e fiscal do agravado, caso necessário, poderá ser requerido oportunamente na fase de instrução, com respaldo nos meios de prova adequados. O ordenamento jurídico prevê mecanismos suficientes para a produção dessa prova mediante autorização judicial, com os devidos limites de proporcionalidade e pertinência.

Frise-se que o histórico de movimentações bancárias e fiscais permanece registrado junto às instituições financeiras e à Receita Federal, de modo que a eventual postergação do pedido de exibição desses dados, para momento processual mais adequado, não compromete a utilidade futura da prova.

Segundo, não há provas que evidenciem conduta ativa do agravado voltada à ocultação de patrimônio ou à fraude na partilha. As alegações de viagens internacionais, uso de cartões no exterior, posse de dinheiro em espécie e constituição de nova empresa não foram acompanhadas de indícios probatórios suficientes para justificar a medida de constrição patrimonial. Some-se a isso o fato de que viagens internacionais já eram costumeiramente realizadas entre os ex-cônjuges.

A constrição patrimonial cautelar exige a demonstração de atos concretos de dilapidação ou ameaça iminente de alienação fraudulenta de bens comuns. Não há prova de que o agravado tenha tentado vender, ocultar ou onerar bens integrantes do acervo partilhável.

Os bens indicados pela agravante encontram-se, em sua maioria, registrados em nome da sociedade empresária
Mota Nery Serviços de Saúde S/S Ltda.
, constituída entre as partes, cujas disposições patrimoniais exigem autorização societária regular e seguem regime jurídico próprio, sujeito ao controle documental e contábil interno.

Ressalto que o processo se encontra em fase incipiente, não tendo sequer sido realizada audiência de conciliação, tampouco apresentada contestação, e assim, oportunamente, o magistrado poderá, se for o caso, reavaliar a necessidade da prova documental, com base nos dados que forem colhidos ao longo da instrução.

Nesse cenário, recomenda-se que não se antecipe indevidamente juízo de valor sobre o acervo probatório, tampouco que se imponham medidas potencialmente lesivas à esfera jurídica da parte sem o pleno exercício do contraditório.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 16, § 3º, DA LEI 8.429/92 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, a medida cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante de fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, não bastando mais a existência de mero periculum in mora presumido para a decretação de tal medida.

2. Com essas premissas, ausentes nos autos demonstração de que a
ré-agravada
esteja
dilapidando
seu patrimônio de modo a prejudicar eventual ressarcimento ao erário (periculum in mora concreto), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAI 1018220-46.2023.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, JULGADO EM 04/03/2024).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(
2
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos a fim de melhor refletir sobre a controvérsia trazida a esta Colenda Câmara, que versa sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com divórcio e partilha, consistente em: (i) quebra de sigilo bancário e fiscal do agravado, abrangendo os últimos 15 anos; e (
ii
) indisponibilidade de 50% dos ativos financeiros e patrimoniais a ele vinculados.

A agravante sustenta que, após a separação de fato em abril/2024, o agravado passou a adotar condutas voltadas à ocultação patrimonial, citando, dentre outros pontos: constituição de nova sociedade empresarial com atual companheira, à margem da empresa outrora mantida pelo casal; incompatibilidade entre padrão de vida ostentado (viagens internacionais, manutenção de contas no exterior, posse de valores em moeda estrangeira) e rendimentos declarados; inexistência de bens relevantes registrados em seu nome, o que, a seu ver, revelaria blindagem patrimonial.

O juízo de origem indeferiu a tutela, por entender ausente urgência concreta, sobretudo diante do lapso temporal de mais de um ano entre a separação e a propositura da ação, e da ausência de elementos objetivos que indicassem risco iminente à futura partilha.

A Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, manteve o indeferimento, destacando a natureza excepcional das medidas de constrição, que exigem demonstração inequívoca de fumus boni iuris e periculum in mora.

Pois bem.

O art. 300 do CPC dispõe que a concessão de tutela de urgência exige a concomitância de dois pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito decorre da própria relação conjugal sob regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), reconhecida pela sentença parcial que decretou o divórcio e determinou a instrução da partilha. É inegável, portanto, a existência de meação a ser resguardada.

Além disso, a própria sentença parcial já decretou o divórcio e remeteu à fase instrutória a partilha, reconhecendo a pertinência da discussão patrimonial.

Ademais, a agravante trouxe aos autos elementos concretos que não podem ser desconsiderados, tais como: existência de cheques em moeda estrangeira (dólar) em poder do agravado, omitidos da partilha; viagens internacionais incompatíveis com rendimentos declarados, revelando possível ocultação de ativos; constituição de nova sociedade empresarial com atual companheira, em potencial violação do contrato social anterior, o que indica blindagem patrimonial.

Esses indícios, somados à ausência de bens em nome próprio do agravado, apontam para risco concreto de frustração da meação e comprometimento da efetividade da futura partilha.

Destaca-se que o lapso temporal entre separação e ajuizamento não afasta a urgência, pois, conforme ressaltado pela agravante, muitas práticas de ocultação só puderam ser verificadas após o rompimento da convivência.

Nesse contexto, certo é que o pedido para quebra de sigilo bancário e fiscal do agravado, tal como formulado (15 anos), soa amplo e desproporcional. Entretanto, a medida é cabível de forma parcial e delimitada, abrangendo o período da convivência (2009 a 2024) e os dois anos subsequentes, suficientes para apuração de eventual ocultação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. OCULTAÇÃO DE VALORES À ÉPOCA DO DIVÓRCIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. 1.
A quebra de sigilo bancário do requerido é possível como medida cautelar, como meio de se garantir a justa meação e partilha da agravante, além de evitar a dilapidação do patrimônio comum à época do divórcio, notadamente considerando que a agravante demonstrou que houve a ocultação de contas corrente e de investimento mantidas pelo agravado durante a constância do casamento, cujos valores não foram apresentados para a partilha consensual
. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada
. (TJ-GO 5370236-78.2022 .8.09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2022).

Também entendo cabível a decretação da indisponibilidade de parte do patrimônio do agravado, como medida cautelar.

Contudo, entendo que seja fixada de forma proporcional e temporária, limitada a 30% dos ativos financeiros identificados, até ulterior deliberação, garantindo-se a eficácia da partilha.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07247139420218070000 DF 0724713-94.2021.8 .07.0000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estipulação expressa dos
arts
. 300 e 301 do CPC. 2. O
Código de Processo Civil autoriza o autor veicular pedido de tutela de urgência de natureza cautelar consistentes em arresto, sequestro, arrolamento de bens ou outra medida idônea que vise assegurar eventual condenação ao cumprimento de obrigação decorrente de sentença a ser proferida em ação de conhecimento
, como ocorre no caso em que o autor agravante pleiteia a decretação de indisponibilidade de bens do agravado.
3. Para que haja o deferimento da tutela de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo. 4.
Malgrado a excepcionalidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, restando demonstrado nos autos o fumus boni iuris (provável dilapidação ou desvio do patrimônio) e o periculum in mora (risco dissipação dos valores e impossibilidade de cumprimento de obrigação), a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência cautelar é medida impositiva
. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 53473650420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILLIAM COSTA MELLO, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.

Assim, com a devida vênia,
DIVIRJO da Relatora
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, a fim de: 1) Determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado, abrangendo o período de 2009 a 2025, com requisição de informações à Receita Federal e às instituições financeiras, em caráter sigiloso e restrito aos autos; 2) Decretar a indisponibilidade de 30% dos ativos financeiros em nome do agravado, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, renovável se necessário, medida proporcional para resguardar a meação da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria
.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da Relatora.

Data da Sessão:
24-09-2025